Tribunal: CARF
Processo: 12448.913411/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913411/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.093 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SÚMULA CARF No 177.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. PROVAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e dar parcial provimento para confirmar o saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 11.638,99 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913411/2012-39
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.093 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913411/2012-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do Acórdão no 04-50.867,
proferido pela 4a Turma da DRJ/CGE, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte compensou saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
2006, por meio da Declaração de Compensação (“DCOMP”) no 34224.10264.290409.1.7.02-
1824 (fls. 3 a 129), que retificou a DCOMP no 26427.38722.101207.1.3.02-4614. O valor que
compõe o saldo negativo está relacionado a retenções na fonte do imposto de renda e a
estimativas compensadas.
A DRF do Rio de Janeiro emitiu Despacho Decisório no 024917049 (fls. 132 a
156), não homologando as compensações declaradas, nos seguintes termos:

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 157 a 164), acompanhada de documentos (fls. 165 a 278). Dentre os
documentos trazidos aos autos pela contribuinte, verifica-se:
(i)
DIPJ 2007 original, apontando o saldo negativo de R$ 217.977,67 (fls. 196
a 206);
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.093 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913411/2012-39

(ii)
DIPJ Retificadora de 2007 apontando o saldo negativo de R$199.948,49
(fls. 207 a 217);
(iii)
demonstrativo da DIPJ informando as Retenções de IRPJ e CSLL na fonte
(fls. 218 a 223);
(iv)
quadro demonstrativo de retificação da DIPJ 2007 (fls. 224 a 228);
(v)
diferenças recolhidas por DARF (fls. 242 a 249); e
(vi)
retificação da DCTF de novembro de 2009 (fls. 251 a 266).
Extratos de DIRF às fls. 283 a 285.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a por unanimidade
de votos procedente em parte (fls. 286 a 289), confirmando a retenção na fonte de IRPJ no valor
total de R$ 940.084,29 e considerou que a contribuinte não impugnou o despacho decisório na
matéria das estimativas compensadas. Assim sendo, o julgamento confirmou a retenção no valor
R$940.084,29, num montante total de IRPJ devido de R$ 1.006.933,42.
Cientificada a contribuinte em 03 de janeiro de 2020, apresentou em 31 de janeiro
de 2020 o Recurso Voluntário, cujas razões foram:
(i)
ter efetivamente sofrido “retenção de IR no montante de R$ 1.130.397,04
no ano de 2006 (soma dos valores lançados nas linhas 12 e 14 da Ficha
12A na DIPJ 2007 retificadora, transmitida em 02.08.2012, recibo
17.48.93.63.40 – doc. de fls. 229/241), mas, por conta de erros formais no
preenchimento da DIPJ original, não foi possível à RFB reconhecer os
créditos”;
(ii)
esclarece que sua principal cliente no ano de 2006, a Petrobrás, reteve na
fonte dos pagamentos realizados à contribuinte o montante equivalente a
9,45%, sendo que 4,80% correspondiam ao IRPJ, em cumprimento ao
artigo 1o da IN SRF no 480/2004;
(iii)
que, “por um lapso, ao preencher a DIPJ / PER/DCOMP em análise, ao
invés de informar no campo referente aos “Créditos” o valor retido a
título de IR (4,80% dos 9,45% retidos) sob o código 6190, informou as
retenções sofridas da PETROBRAS sob o código 1708 (vide DIPJ 2007
original – Ficha 154 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte – Fontes Pagadoras 614 a 637 - CNPJ 33.000.167/0001-
01 e filiais - doc. de fls. 196/223)”;
(iv)
que fora retificada a DIPJ 2007, transmitida em 02 de agosto de 2012,
corrigindo o erro e respeitando os códigos de recolhimento, de modo que
“apurou em sua DIPJ 2007 Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$
199.948,49 (Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real – Linha 18 - doc. de fls. 229/241), montante um pouco menor que
aquele apurado na DIPJ original (R$217.104,90). Imediatamente,
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.093 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913411/2012-39

procedeu ao recolhimento da diferença (vide DARFs acostados às fls.
242/249).”;
(v)
que, “em razão da retificação da DIPJ, foi necessário retificar também a
DCTF relativa ao período de novembro de 2009, (transmitida em
08.08.2012,
recibo
23.19.94.25.06
–
doc.
de
fls.
251/266).
Consequentemente, para a PER/DCOMP 03013.07350.221209.1.3.02-
1949, com os ajustes feitos, o reflexo do Saldo Negativo de IRPJ “menor”
foi a insuficiência de crédito para compensação da totalidade do débito
alocado. Da mesma forma, a RECORRENTE procedeu ao recolhimento
da diferença (vide DARFs acostados às fls. 268/279).”;
(vi)
sobre as estimativas não compensadas no despacho decisório e não
impugnada na manifestação de conformidade, alegou “que houve
impugnação e comprovação da origem de tais “estimativas” – os créditos
se referem ao saldo negativo de IRPJ do ano anterior (2005) - e seu
reflexo no refazimento tanto do saldo negativo quanto na diferença a ser
recolhida.”;
(vii)
que “foram acostadas telas comprobatórias de retenção de imposto por
algumas das fontes pagadoras, sendo pertinente fazer referência à
PETROBRAS TRANSPORTES S/A e à PETROLEO BRASILEIRO S/A,
para as quais há indicação de retenção de R$ 43.185,63 (fls. 283) e R$
1.525.036,21 (fls. 284) respectivamente e, no entanto, o v. acórdão
apontou como valores confirmados para a primeira de apenas
R$41.137,38 (fls. 288) e para a segunda de R$ 774.622,48, pelo que é
certo que o total de imposto de renda retido pelas fontes pagadores da
RECORRENTE é maior do que o reconhecido no v. acórdão.”; e
(viii) destaca a “possibilidade de retificação de erros formais nas PER/DCOMP
pelo órgão julgador é aceita por este e. CARF, na medida em que a busca
da verdade material deve nortear a atuação dos órgãos julgadores
administrativos, que não devem se ater a questões formais para deixar de
reconhecer os direitos do contribuinte (...)”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.093 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913411/2012-39

A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de
formalizar o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da
primeira. Cabe a esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e
manter a guarda de provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária
para sua análise, verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que poderiam ser produzidas é amplo. Isso reflete o
posicionamento jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula a
Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que esta se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios
idôneos que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de imposto na fonte, de se juntar aos
autos os comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de
se obter outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
Duas matérias são objeto do despacho decisório impugnado pela contribuinte e
impende serem analisadas: o tema da retenção de IRPJ na fonte e as estimativas compensadas na
DCOMP.

Estimativas compensadas

Sobre as estimativas compensadas na DCOMP objeto do litígio (R$ 76.484,87), o
despacho decisório entendeu por não confirmá-lo. O acórdão da DRJ, por sua vez, julgou que a
contribuinte não se manifestou sobre o tema, constituindo-se, portanto, matéria não impugnada,
cujo questionamento no recurso voluntário estaria precluso.
Da leitura da manifestação de inconformidade, a fim de evidenciar eventual
nulidade da decisão a quo, verifico que, de fato, a estimativa objeto da DCOMP não foi
expressamente impugnada na peça contida no processo. A contribuinte, somente menciona sobre
a estimativa compensada, em efêmera passagem, no aludido item 2.2. da manifestação de
inconformidade. Colaciono-o:
2.2. O referido saldo decorreu da apuração de IRPJ a pagar no total de R$1.006.933,95,
confrontado com retenções de IR sofridas pela REQUERENTE no ano de 2006
(R$1.148.426,22) e com o montante compensado (R$76.484,87 – PER/DCOMP
SALDO NEGATIVO IRPJ 2005), que totalizariam R$1.224.911,09. (grifo nosso)
No recurso voluntário, também em igual situação, afirma “que houve impugnação
e comprovação da origem de tais “estimativas” – os créditos se referem ao saldo negativo de
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.093 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913411/2012-39

IRPJ do ano anterior (2005) - e seu reflexo no refazimento tanto do saldo negativo quanto na
diferença a ser recolhida”.
A falta de impugnação específica, contudo, não deve nortear o julgamento sobre
essa questão, porque, conforme se extrai da alegação da contribuinte, trata-se de estimativa
compensada e confessada mediante DCOMP, a qual, independentemente de homologação,
integra o saldo negativo de IRPJ do período da DCOMP.
Assim sendo, a contrário do que decidido no despacho decisório e no acórdão da
DRJ, necessário que seja reconhecida e confirmada a estimativa compensada, conforme
mandamento da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Assim sendo, confirmo as estimativas compensadas e confessadas na DCOMP
objeto dos autos, no valor de R$ 76.484,87.

Retenção na fonte de IRPJ
Sobre os valores de imposto de renda retido na fonte objeto da DCOMP e o
montante que foi efetivamente retido, conforme a divergência parcialmente solucionada no
acórdão da DRJ, manteve-se o litígio com relação a R$ 190.312,75 - resultado da diferença entre
o valor confirmado pela DRJ e valor pleiteado pelo contribuinte.
Extrai-se do Acórdão da DRJ:
Da análise dos documentos apresentados pela empresa e das informações constantes das
DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras, foi possível confirmar os valores de IRPJ
retido na fonte relacionados abaixo, além daqueles já confirmados quando do
processamento da DCOMP:
CNPJ
da
Fonte
Pagadora
Código
de
Receita
Valor PER/DCOMP
Valor Confirmado
02.709.449/0001-59
1708
44.657,14
41.137,38
32.396.632/0001-02
1708
2.128,46
2.128,46
33.000.167/0001-01
6190
774.622,48
774.622,48
35.820.448/0001-36
1708
3.723,05
3.523,00
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.093 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913411/2012-39

Total
821.411,32
Adicionando o valor de R$ 821.411,32 ao valor de R$ 118.672,97 temos como
confirmado R$ 940.084,29 de IRPJ retido na fonte.
Ainda,
Valor do saldo negativo disponível:

Despacho
Julgamento
Parcelas confirmadas
118.672,97
940.084,29
IRPJ devido
1.006.933,42
1.006.933,42
Saldo negativo devido
0,00
0,00

Analisando-se o julgamento a quo e os argumentos lançados pela contribuinte,
parcial razão assiste a esta, haja vista que fora comprovado que a contribuinte sofreu retenção de
IRPJ na fonte pelo CNPJ no 02.709.449/0001-59 (Petrobrás Transporte S/A), no montante de
R$43.185,63 (fl. 283), ao passo que o julgamento da DRJ considerou apenas R$41.137,38
(tabela acima).
Contudo, não assiste razão à contribuinte ao alegar que sofrera “retenção de IR no
montante de R$ 1.130.397,04 no ano de 2006 (soma dos valores lançados nas linhas 12 e 14 da
Ficha 12A na DIPJ 2007 retificadora, transmitida em 02.08.2012, recibo 17.48.93.63.40 – doc.
de fls. 229/241), mas, por conta de erros formais no preenchimento da DIPJ original, não foi
possível à RFB reconhecer os créditos”. Muito menos, quando afirma que as DIRFs veiculam
créditos superiores ao que foram reconhecidos pelo acórdão da DRJ, salvo ao que concerne ao
montante analisado no parágrafo anterior.
Explica-se: tomando-se por base a DIRF de fl. 281, nota-se que não se refere
apenas ao montante de IRPJ retido na fonte da contribuinte. Do total retido e informado no
documento, somente 4,80% dos “rendimentos tributáveis” é retido na fonte a título do imposto
sobre a renda, sendo que os 4,65% restantes dizem respeito a retenção dos demais tributos
(código de receita 6190). Assim sendo, o valor total retido da contribuinte, R$ 1.525.036,21, não
deve ser direcionado exclusivamente ao IRPJ e nem compõem o saldo negativo deste. Nesse
aspecto, portanto, é acertada a decisão da DRJ, ao reconhecer a retenção na fonte de IRPJ de
R$ 774.622,48.
A alegação da contribuinte seria relevante se estivesse acompanhada de provas,
pois o descasamento das informações contidas na DIPJ da contribuinte, ainda que retificada, e
dos valores de IRPJ retido na fonte confirmados nas DIRFs que foram juntadas aos autos, não
são sanáveis sem suporte probatório adequado.
No caso dos autos, não só a contribuinte não apresentou referidos comprovantes
de retenção, como não trouxe quaisquer outros documentos que atestassem a sua existência.
Documentos unilaterais não se servem para o reconhecimento das retenções na fonte, a exemplo
da planilha que elaborou a contribuinte. Igualmente, a DIPJ juntada nos autos é uma obrigação
acessória de elaboração unilateral e de caráter declaratório.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.093 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913411/2012-39

Poderia a matéria ser comprovada com documentos que estão sob a guarda do
próprio sujeito passivo e que atestassem a retenção na fonte de tributos. Por exemplo, extratos
bancários, acompanhados das notas fiscais relacionadas serviço que fora prestado, demonstrando
o recebimento líquido dos valores.
Considero, portanto, que a contribuinte não se desincumbiu de seus ônus
probatório de comprovar a retenção na fonte do imposto sobre a renda do ano-calendário de
2006, objetos da DCOMP, especialmente com relação aos valores não confirmados nas DIRFs
diligentemente levantadas e consideradas no julgamento de piso.
Com exceção dos valores retidos na fonte que constam no documento de fl. 283,
cuja retenção da fonte pagadora Petrobrás Transporte S/A (CNPJ no 02.709.449/0001-59) indica
o montante de R$43.185,63, e não apenas R$41.137,38 – este reconhecido pelo acórdão da DRJ
-, nada há que se reformar no julgamento na DRJ.
Assim sendo, por não ter comprovado a contribuinte a retenção na fonte do valor
total de IRPJ veiculado na DCOMP, o recurso voluntário, nesse tema, merece parcial
provimento, apenas para reconhecer e confirmar a retenção na fonte de IRPJ no montante de
R$ 942.132,54, dos quais R$ 940.084,29 já haviam sido confirmados pelo acórdão da DRJ e pelo
despacho decisório.

Resultado do julgamento
Em virtude da confirmação das estimativas compensadas e do montante adicional
de IRRF, o direito creditório da contribuinte resultará em saldo negativo, nos seguintes termos:

IR fonte confirmado (R$)
Estimativa confirmada
(R$)
Despacho Decisório
118.672,97
0,00
Acórdão da DRJ
821.411,32
0,00
Acórdão CARF (este
julgamento)
2.048,25
76.484,87
TOTAL
1.018.617,41
IRPJ Devido
1.006.933,42
Saldo Negativo
11.638,99

Conclusão

Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, conheço o Recurso Voluntário.
No mérito, dou parcial provimento para confirmar o saldo negativo no valor adicional de
R$ 11.638,99 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.093 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913411/2012-39

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 323
DF CARF MF
Original